Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-55.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701485-55.2019.8.07.0002 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EMBARGADO: PABLO JUNIO GOMES DE SOUZA SALES, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA D E C I S Ã O MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/11 ID 23575780. A Embargante sustenta que o aresto padece de omissão quanto à fixação de uma data inicial para o cumprimento da obrigação ou de um limite para a incidência da multa diária. Requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado. Na petição de ID 2395697, a Embargante informou o cumprimento da obrigação de fazer, com o envio do novo aparelho celular para o Embargado. Este, por sua vez, informou que remeteu o aparelho objeto da lide para a Embargante. Sem contrarrazões. Intimada a se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, a Embargante quedou-se inerte. É o relatório. Decido. O cumprimento da obrigação de fazer imposta no acórdão revela a ausência de interesse no julgamento dos embargos de declaração, tendo em vista a desnecessidade de sanar o alegado vício no julgado. Resta, portanto, manifestamente prejudicado o recurso. Isto posto, não conheço dos embargos de declaração, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator